Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §2o DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO EM REDES SOCIAIS. APLICABILIDADE DA REDE SOCIAL WHATSAPP. PENA MÁXIMA COMINADA PODE ULTRAPASSAR A ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL.
1.Nos termos do art. 60 e 61 da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais criminais detém competência para apreciar infração penal de menor potencial ofensivo, entendida esta como as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não ultrapasse 2 (dois) anos.
2. A jurisprudência pacificou o entendimento de que, para se verificar a competência do Juizado Especial Criminal com base na pena máxima de 2 anos, deve-se considerar tanto as causas de aumento de pena quanto o somatório das penas, em caso de concurso de crimes, seja formal ou material.
3. Nos termos do §2o do art. 141 do Código Penal, se os crimes de injúria e difamação são cometidos ou divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena cominada ao crime.
4. O aplicativo WhatsApp pode ser conceituado como uma rede social, eis que se trata de um dos maiores meios de encaminhamento de informações na atualidade, já que em segundos, uma numerosa quantidade de pessoas pode ter acesso ao conteúdo postado, especialmente quando se trata de grupo de moradores de condomínios em que não há destinatários certos, pelo contrário, a comunicação ocorre entre várias pessoas participantes daquele grupo de whatsapp, razão pela qual possibilitada a incidência da majorante prevista §2o do art. 141 do Código Penal.
5. Verificado que a pena máxima, considerando as causas de aumento de pena e o concurso de crimes, do crime de injúria e difamação, no caso em concreto, ultrapassariam o limiar de dois anos, a competência para o julgamento da demanda é do Juízo da Vara Criminal.
6. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competende o Juízo suscitante.